Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-65.2016.8.11.0022
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001030-65.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), NATHALIA MORENO PEREIRA - CPF: 229.754.418-94 (ADVOGADO), IRACEMA CELESTINO CARDOZO - CPF: 650.683.271-15 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRACEMA CELESTINO CARDOZO - CPF: 650.683.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO A SAÚDE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — PRELIMINARES — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO — CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEITADAS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA — PRECEDENTES DO STJ E STF — NÃO INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO RECURSO REPETITIVO 1657156/RJ — TEMA 106 — VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL, ORÇAMENTO E ISONOMIA — NÃO CONFIGURADA — RECURSOS NÃO PROVIDOS - SENTENÇA RATIFCADA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

É desnecessária a prova pericial médica, quando a necessidade dos medicamentos restou devidamente comprovada por meio dos documentos médicos, bem como a negativa de fornecimento cabalmente evidenciada nos autos,

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. Só se tem reconhecido o cerceamento de defesa, quando, indeferida determinada prova essencial ao julgamento do feito, o magistrado recorre à regra de distribuição do ônus da prova do art. 373 do NCPC.

O recurso especial repetitivo n° 1657156/RJ (Tema 106 – STJ) teve os efeitos modulados para a data da publicação do acórdão embargado (4/5/2018), de forma que não se aplica à demanda distribuída anteriormente.

O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

A concessão dos medicamentos pleiteados à parte Autora, em ação civil pública de obrigação de fazer, não configura ofensa ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput) em virtude de estar-se-á a assegurar o princípio de proteção integral à pessoa com deficiência, como consectário do princípio da dignidade humana e com base do Estado Democrático de Direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e
Município de Pedra Preta
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Civil Pública n.1030-65.2016.811.0022 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
como substituto processual de Iracema Celestina Cardozo, que condenou os apelantes a obrigação de fornecer os medicamentos
“fluoxetina”, “sustrate”
e
“venovaz”,
necessários à manutenção da saúde da paciente.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega ausência de responsabilidade do ente estatal; violação aos princípios da reserva do possível, isonomia e orçamento e que, os medicamentos não integram a lista oficial da Assistência Farmacêutica bem como há alternativa terapêutica no SUS (Ids. 8839198, 8839199, 8839400 e 8839401).

Por sua vez, o Município argui preliminarmente sua ilegitimidade passiva; cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e divisão de competências internas do SUS (Ids. 8839407, 8839408 e 8839409).

Contrarrazões do Autor, pelo desprovimento dos apelos (Ids 8839415, 8839416, 8839417, 8839418 e 8839419).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do apelo aviado pelo Estado, apenas para determinar o fornecimento dos medicamentos previstos nos Protocolos Clínicos do SUS, salvo se comprovado sua ineficácia; pelo desprovimento do apelo manejado pelo Município (Id. 10340973).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -
Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Município de Pedra Preta

Egrégia Câmara:

O Município de Pedra Preta, argui sua ilegitimidade passiva, alegando que o Estado deve ser responsabilizado pelo pleito em decorrência da suposta alta complexidade do tratamento.

Contudo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente municipal.

VOTO PRELIMINAR - Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara:

O Município de Pedra Preta argumenta nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado do mérito.

Entretanto, em que pese o Apelante demonstre seu inconformismo, por crer que a matéria ora analisada dependia de prova pericial médica, entendo que a necessidade dos medicamentos restou devidamente comprovada por meio dos documentos médicos de Id. 8839164, p. 5. Bem como a negativa de fornecimento, está cabalmente evidenciada por meio do Ofício n. 114/2016/PJ/Pedra Preta (Id. 8839165).

Desse modo, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, isto porque conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o julgador considera desnecessária a produção de determinada prova em razão da existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ.

(...)

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

1. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.

(...)

5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021). Destaquei.

Ademais, só se tem reconhecido o cerceamento de defesa, quando, indeferida determinada prova essencial ao julgamento do feito, o magistrado recorre à regra de distribuição do ônus da prova do art. 373 do NCPC, situação inocorrente, na espécie.

Assim
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa arguida pelo ente municipal.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a ora Recorrida, Sra. Iracema Celestina Cardozo, é portadora de diabetes, labirintite, hipertensão arterial, dificuldades de locomoção (nervo ciático), deficiência visual e que necessita fazer uso diário e continuo dos medicamentos
Fluoxetina 20mg, Sustrate e Venovaz
, dentre outros. (Id. 8839161).

Destaca-se que à época da propositura da ação, a Secretaria Municipal de Saúde, informou à Autora que os aludidos medicamentos não pertenciam a Farmácia de Alto Custo e não estão estavam sendo disponibilizados na Farmácia Central Municipal, uma vez que se encontrava em trâmite processo licitatório para aquisição, sem previsão de conclusão.

Neste espeque o não havendo outro meio de garantir o devido acesso a saúde, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs a presente ação civil pública, com o escopo de compelir os apelantes a fornecerem os medicamentos necessários e adequados ao tratamento da parte Autora.

Em suas razões o Estado de Mato Grosso alega ausência de responsabilidade do ente estatal; violação aos princípios da reserva do possível, isonomia e orçamento e que, os medicamentos não integram a lista oficial da Assistência Farmacêutica bem como há alternativa terapêutica no SUS.

O Município, por sua vez, no mérito argui que a divisão de competências internas do SUS redireciona a responsabilidade para o fornecimento dos medicamentos ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

É consabido que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado o Direito Social à saúde, ao dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Por sua vez, O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência conforme a decisão veiculada pelo REsp 1657156/RJ – Tema/Repetitivo 106.

Entretanto, o referido recurso especial repetitivo, teve os efeitos modulados para a data da publicação do acórdão embargado (4/5/2018), de forma que não se aplica à demanda em análise, uma vez que a presente Ação Civil Púbica foi distribuída em 15/07/2016.

Isto porque os requisitos fixados de forma cumulativa dirigem-se
ad futurum
, ou seja, devem ser exigidos após a publicação do acórdão, e no que tange aos processos já existentes antes da publicação do acórdão do recurso especial repetitivo, ou seja,
ad praeteritum,
deve-se aplicar o entendimento estabelecido pelo STJ segundo o qual deve ser deferido o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando devidamente demonstrada a sua
necessidade/imprescindibilidade
.

Assim, aos casos pendentes, já existentes antes do termo inicial da modulação, deve ser aplicado este entendimento que também faz parte da tese fixada neste repetitivo.

Portanto, realizados os esclarecimentos acima, verifica-se que não há que se falar em nulidade a ensejar a modificação da sentença vergastada, pois todas as questões foram devidamente analisadas e a necessidade dos fármacos foi adequadamente comprovada (Id. 8839164).

O mero inconformismo com a conclusão do julgado, não tem o condão de modificar a decisão.

Acerca da possibilidade da decisão de primeiro grau malferir a princípios da separação dos poderes, reserva do possível, orçamento e isonomia, é preciso destacar que uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar no sentido de efetivar os direitos fundamentais, mormente aqueles que se encontram assegurados na Constituição Federal.

Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, transcreve-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.

1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 947.823 AgR, Relator: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016, DJe-215 PUBLIC 7-10-2016).

No caso concreto, o supramencionado fornecimento do tratamento a parte Autora, não compromete a aplicabilidade do princípio da reserva do possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que o Município ou o Estado não detêm condições financeiras suficientes para custear o tratamento postulado, que será rateado entre os Apelantes.

Para melhor elucidar a informação colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO HOSPITALAR DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(...)

(N.U 0005813-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Por fim, a concessão dos medicamentos pleiteados à parte Autora, em ação civil pública de obrigação de fazer, não configura ofensa ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB, art. 5º, caput) em virtude de estar-se-á a assegurar o princípio de proteção integral à pessoa com deficiência, como consectário do princípio da dignidade humana e com base do Estado Democrático de Direito.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
a ambos Recursos de Apelação Cível e em remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021